Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030744-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (RECORRIDO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Peço vênia ao e. relator, para o fim de divergir no sentido de manter parcialmente a sentença proferida em primeiro grau, haja vista que o produto objurgado se trata de eletrônico de relativo valor e padrão, com estimativa de vida útil maior que o período em que apresentou o defeito (3 anos), devendo, no entanto, ser reduzido o dano moral aplicado. Nesse sentido, jurisprudência do e. TJMT: "Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Vício Oculto em Televisor. Defeito Após Término da Garantia Contratual. Responsabilidade Objetiva. Restituição do Valor Pago. Recurso Desprovido.(...) 5. Produtos eletrônicos de alto valor e padrão, como televisores LED, possuem vida útil estimada entre 4 e 10 anos, sendo atípica a manifestação de defeito grave após menos de dois anos de uso (...) (N.U1034217-43.2023.8.11.0041, 1 CDP, J. em 23/03/2025)
DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL ROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEVISOR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. APLICABILIDADE MITIGADA. APARELHO COM MAIS DE TRÊS ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida com base na complexidade da prova necessária à solução da controvérsia. No caso, os documentos juntados aos autos, incluindo laudo técnico da assistência autorizada da própria recorrente, são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando perícia técnica complexa.

2. Embora o CDC adote o critério da vida útil do bem para vícios ocultos (art. 26, § 3o), a responsabilidade do fornecedor não é perpétua e deve ser analisada caso a caso, considerando a natureza do produto, seu tempo de uso e as condições de utilização.

3. Após três anos de uso regular, o defeito apresentado no display do televisor caracteriza-se como desgaste natural do produto, não configurando vício oculto de fabricação que justifique a responsabilização do fabricante fora do período de garantia contratual.

4. A negativa de reparo gratuito após o término da garantia contratual constitui exercício regular de direito do fornecedor, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CLEIDEROSA PRADO E SILVA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta: a) ausência de responsabilidade da fabricante por estar o produto fora da garantia contratual; b) inexistência de danos materiais; c) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; d) transferência da propriedade do aparelho para a recorrente em caso de manutenção da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica complexa para aferir a existência do vício alegado e sua origem.

Sem razão a recorrente.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada a partir da menor complexidade da causa, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 9.099/95. Segundo o Enunciado 54 do FONAJE,
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No caso em análise, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia técnica complexa. A recorrida apresentou nota fiscal de compra do produto, comprovação das tentativas de solução administrativa, laudo técnico da assistência autorizada da própria recorrente (Master Som e Imagem) que atestou o defeito no display do televisor, bem como orçamento para o reparo.

O defeito foi constatado pela própria assistência técnica autorizada da recorrente, que diagnosticou problema no display do televisor, orçando o valor de R$ 3.400,00 para o conserto (R$ 3.000,00 pela peça e R$ 400,00 pela mão de obra). Tal documentação é suficiente para comprovar a existência do defeito, dispensando perícia técnica complexa.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que, em casos semelhantes, a documentação técnica fornecida pela assistência autorizada é suficiente para comprovar o defeito, não havendo necessidade de perícia complexa que afaste a competência dos Juizados Especiais.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da recorrente pelo vício apresentado no televisor após o término da garantia contratual, bem como à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade pelo defeito apresentado no televisor, uma vez que o produto estava fora do prazo de garantia contratual quando o vício foi constatado.

Com razão a recorrente.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que, em se tratando de vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia contratual, tal entendimento deve ser aplicado com temperamentos, considerando as particularidades de cada caso concreto.

O precedente do STJ frequentemente citado (REsp 984.106/SC) esclarece que a responsabilidade do fornecedor não é perpétua e deve ser analisada conforme a natureza do vício:

"Por óbvio, o fornecedor não está ad aeternum responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia."

O mesmo precedente distingue o desgaste natural do produto do vício intrínseco de fabricação:

"Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia."

No caso em análise, o televisor foi adquirido em 16/01/2022 e apresentou defeito em 08/01/2025, ou seja, após aproximadamente 3 anos de uso regular. Considerando a natureza do produto (aparelho eletrônico) e seu tempo de uso, é razoável concluir que o defeito apresentado no display decorre do desgaste natural do produto, e não de vício intrínseco de fabricação.

Não há nos autos elementos que indiquem que o defeito no display seja decorrente de falha de projeto, cálculo estrutural ou resistência de materiais que caracterizariam um vício oculto de fabricação. Ao contrário, trata-se de componente eletrônico sujeito a desgaste natural ao longo do tempo de uso.

A jurisprudência tem reconhecido que, após determinado período de uso, os defeitos apresentados pelos produtos eletrônicos decorrem do desgaste natural, não configurando vício oculto:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. TEMPO TOTAL DE GARANTIA QUE INCLUI A GARANTIA LEGAL. PRAZO DE GARANTIA EXPIRADO. TROCA NÃO EFETUADA. RECUSA LEGÍTIMA. AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO MEDIANTE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO." (TJDF 07056483120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Turma Recursal)

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. O RECORRENTE REQUER A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRODUTO FORA DA GARANTIA. PROCEDE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. A ACIONANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). VÍCIO APRESENTADO FORA DA GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (Recurso Inominado n. 01480715720228050001, Relatora: Mariah Meirelles de Fonseca, Turmas Recursais, Julgamento: 22/03/2023)

Portanto, considerando que o defeito apresentado pelo televisor ocorreu após 3 anos de uso regular, fora do período de garantia contratual, e não há elementos que indiquem tratar-se de vício oculto de fabricação, não há responsabilidade da recorrente pelo reparo gratuito do produto.

Desse modo, levando em conta a ausência de responsabilidade da recorrente pelo defeito apresentado no televisor após o término da garantia contratual, não há que se falar em danos materiais indenizáveis.

O valor despendido pela recorrida para o reparo do televisor (R$ 3.200,00) não constitui dano material indenizável, uma vez que decorre do desgaste natural do produto após 3 anos de uso, não sendo imputável à recorrente.

Portanto, afasto a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais.

A recorrente sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis.

Com razão a recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano não configuram dano moral indenizável. A negativa de reparo gratuito após o término da garantia contratual constitui exercício regular de direito do fornecedor, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.

No caso em análise, a recorrida adquiriu um televisor que funcionou adequadamente por aproximadamente 3 anos, período razoável de uso para um aparelho eletrônico. Após esse período, o produto apresentou defeito no display, e a recorrente, exercendo regularmente seu direito, informou que o reparo não seria coberto pela garantia, já expirada.

Tal situação, embora cause aborrecimento à consumidora, não configura ofensa aos direitos da personalidade que justifique indenização por danos morais. Trata-se de dissabor inerente às relações de consumo, especialmente quando envolve produtos eletrônicos sujeitos a desgaste natural.

Portanto, afasto a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para:

1) Rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível;

2) No mérito, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025